Tribunal: TJDFT
Processo: 0754187-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PROFESSORA APOSENTADA. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. IDADE AVANÇADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de tutela provisória para suspender descontos de imposto de renda incidentes sobre proventos de aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.
3. Verificar se há elementos suficientes para concessão de tutela provisória a fim de suspender os descontos de imposto de renda sobre os proventos da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal assegura assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV).
5. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, passível de afastamento mediante prova em contrário.
6. A aferição da capacidade econômica deve considerar não apenas a renda bruta ou líquida, mas o contexto fático, inclusive despesas médicas extraordinárias e condição pessoal da parte.
7. Embora a renda líquida da agravante seja superior a cinco salários mínimos, a idade avançada (71 anos), a existência de doença grave e a ausência de indícios de patrimônio relevante evidenciam vulnerabilidade econômica suficiente para a concessão do benefício.
8. Ademais, inexistem nos autos elementos concretos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência.
9. Quanto à suspensão dos descontos de imposto de renda, a isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 exige comprovação adequada da moléstia grave.
10. No caso, a controvérsia demanda regular instrução processual, sob o crivo do contraditório, especialmente diante do lapso temporal entre o diagnóstico e o ajuizamento da ação.
11. Não demonstrado, neste momento, perigo de dano irreparável, pois eventual restituição de valores é possível em caso de procedência do pedido.
IV.DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, mantido o indeferimento da tutela provisória de suspensão dos descontos de imposto de renda.
Tese fixada: “1.A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e, na hipótese dos autos, a análise da capacidade econômica deve considerar o contexto pessoal da parte, como a idade avançada e despesas médicas decorrentes de doença grave. 2.A suspensão liminar de descontos de imposto de renda por alegada moléstia grave exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, podendo ser indeferida quando necessária dilação probatória.”
LEGISLAÇÃO CITADA: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 300; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.